Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701830-16.2022.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALISSON ADRIANO XAVIER DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista ao Ministério Público para resposta aos embargos de declaração de ID 69373434. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator